Tribunal: TJDFT
Processo: 0700240-76.2024.8.07.0020
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PERDA TOTAL DO VEÍCULO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. DEVER DE INDENIZAR. DIREITO À ENTREGA DO SALVADO. RECURSO DO RÉU NÃO CONHECIDO. RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recursos inominados interpostos à sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial, condenando o réu a pagar ao autor indenização por danos materiais, no valor de R$28.042,00 (vinte e oito mil e quarenta e dois reais), mais os acréscimos legais, assim como em embargos de declaração condenou o autor a transferir ao réu o veículo danificado, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do pagamento do valor da condenação.
2. Recurso do réu. O réu não é beneficiário da gratuidade da justiça e não comprovou, no prazo legal, o pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo (Lei no 9.099/1999, art. 42, § 1o e Regimento Interno das Turmas Recursais, art. 31, § 1o). Deserção configurada. Recurso não conhecido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem: (i) saber se a matéria atrelada à condenação do autor à transferência do veículo danificado, determinada em embargos de declaração e não ventilada na contestação, foi atingida pela preclusão; e (ii) saber se o ressarcimento integral do valor da motocicleta avariada implica na necessidade de entrega do salvado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Gratuidade da justiça. Concedo ao autor o benefício da gratuidade da justiça, porquanto os elementos processuais demonstram a sua hipossuficiência (CF/1988, art. 5o, inc. LXXIV e CPC, art. 99, § 3o).
5. Efeito suspensivo. Nos Juizados Especiais, o recurso tem efeito meramente devolutivo e somente se concede o efeito suspensivo em caso de possibilidade de dano irreparável (Lei 9.099/1995, art. 43), hipótese diversa dos autos. Preliminar rejeitada.
6. Preclusão. O pedido de entrega do salvado está imbricado ao princípio da vedação do enriquecimento sem causa e, sendo matéria de ordem pública, não foi atingida pela preclusão e pode ser conhecida de ofício, inexistindo o vício apontado na decisão que acolheu os embargos de declaração para o fim de reconhecer o direito do réu. Nesse sentido: TJDFT, Acórdão 1418117, Rel. Antônio Fernandes da Luz, Primeira Turma Recursal, j. 22.4.2022. Prejudicial rejeitada.
7. O contexto probatório atesta que o réu executou manobra de deslocamento lateral de seu veículo, ocasião em que interceptou a trajetória da motocicleta do autor, porquanto não observou as condições e o tráfego da via, dando causa ao acidente de trânsito ao infringir o art. 34 do Código de Trânsito Brasileiro (Lei Federal no 9.503/1997). Nesse sentido: TJDFT, Acórdão 1334274, Rel. Carlos Alberto Martins Filho, Terceira Turma Recursal, j. 28.4.2021.
8. O entendimento relativo à necessidade de transferência do salvado, em caso de perda total em ações judiciais ajuizadas em desfavor da seguradora, é aplicável por analogia aos casos de acidentes de trânsito envolvendo os proprietários/condutores dos veículos envolvidos. Em decorrência, o dever de indenizar o valor total do veículo está atrelado ao direito de receber a carcaça do veículo danificado, sob pena de acréscimo patrimonial indevido. Outrossim, registre-se que a entrega da carcaça do veículo deve obedecer às formalidades legais para a transmissão da propriedade perante os órgãos públicos competentes. Nesse sentido: TJDFT, Acórdão 1837653, Rel. Des. José Eustáquio de Castro Teixeira, Oitava Turma Cível, j. 4.4.2024; TJDFT, Acórdão 1334359, Rel. Asiel Henrique de Sousa, Terceira Turma Recursal, j. 28/04/2021.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso do réu não conhecido. Recurso do autor desprovido.
10. Diante da sucumbência recíproca, condeno os recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa. A exigibilidade fica suspensa em relação ao autor, ante a gratuidade de justiça ora concedida.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão (Lei no 9.099/1995, art. 46)

Dispositivos relevantes citados: CTB, art. 34.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1418117, Rel. Antônio Fernandes da Luz, Primeira Turma Recursal, j. 22.4.2022; TJDFT, Acórdão 1334274, Rel. Carlos Alberto Martins Filho, Terceira Turma Recursal, j. 28.4.2021; TJDFT, Acórdão 1837653, Rel. Des. José Eustáquio de Castro Teixeira, Oitava Turma Cível, j. 4.4.2024; TJDFT, Acórdão 1334359, Rel. Asiel Henrique de Sousa, Terceira Turma Recursal, j. 28/04/2021; TJDFT, Acórdão 1792395, Rel.a Edi Maria Coutinho Bizzi, Terceira Turma Recursal, j. 5.12.2023.